Tribunal: TJSP
Processo: 1001906-17.2020.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
I. Rescisão contratual inquestionada.
II. Irresignação das partes quanto à retenção estabelecida em sentença, no equivalente a 20%. Elevação necessária para o patamar de 25%. Percentual fixado pelo STJ como desconto-padrão.
III. Indenização pela ocupação do imóvel afastada. Venda de lote

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
I. Rescisão contratual inquestionada.
II. Irresignação das partes quanto à retenção estabelecida em sentença, no equivalente a 20%. Elevação necessária para o patamar de 25%. Percentual fixado pelo STJ como desconto-padrão.
III. Indenização pela ocupação do imóvel afastada. Venda de lote desprovido de benfeitoria, impossibilitando-se a pronta exploração econômica. Indenização descabida. Precedentes.
APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.